Tribunal: TCU
Processo: 017.668/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9255/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.668/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Osorio da Silva (XXX.852.422-XX); Denilson de Oliveira Pereira (XXX.460.502-XX); Ivanilce Pinho da Conceicao (XXX.813.602-XX); Janara Nascimento de Sousa (XXX.294.842-XX); Jorge Cleber Barros de Vasconcelos (XXX.732.452-XX); Jose Augusto dos Santos Sanches (XXX.761.172-XX); Luciano Berwanger (XXX.036.119-XX); Ramon Pantoja Fonseca (XXX.457.052-XX); Rodrigo Rodrigues Ferreira (XXX.737.512-XX); Samuel de Moraes Soares (XXX.261.052-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.